Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito Civil e Autoral. Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Ilegitimidade Passiva. Rejeitada. Reprodução de obras musicais. Cobrança do preço. Regularidade. Juros moratórios. Correção monetária. Convencionais. Termo inicial. Evento danoso. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de retribuição mensal, relativamente ao período de dezembro de 2019 a 10/03/2020 e 16/07/2020 até abril de 2022.
2. Contrarrazões dos réus ao recurso do autor que suscita violação a dialeticidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em averiguar: i) legitimidade passiva do réu Fabrício; ii) obrigação dos réus ao pagamento de direitos autorais pela reprodução de obras musicais em seu estabelecimento; iii) parâmetro a ser adotado para correção das mensalidades.
III. Razões de decidir
4. Não há desrespeito ao princípio da dialeticidade quando são indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
5. Conforme a teoria da asserção, tendo em vista os fatos narrados, não é manifesta a ilegitimidade do réu Fabrício, considerando a narrativa de que a empresa ré Segundo Bar estaria utilizando de maneira habitual e continuada obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, mediante sonorização ambiental, por meio de captação e ampliação da transmissão radiofônica das emissoras de rádio, música mecânica por meio de toca cds, streaming e/ou ao vivo, sem o devido pagamento mensal das retribuições autorais. O sócio da empresa é parte legítimas para figurar no polo passivo, porquanto a legitimação decorre da responsabilidade solidária (art. 110 da Lei n. 9.610/98).
6. De acordo com a Súmula 63 do STJ, são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais. Na espécie, não há falar em irregularidade das cobranças dos direitos autorais.
7. Tratando-se de juros moratórios previamente pactuados não há falar em fixação pela Selic, visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 406 do Código Civil.
8. Tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ.
9. A correção deverá observar a Taxa Referencial (TR), nos termos do Regulamento de Arrecadação.
IV. Dispositivo
10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação dos réus conhecida e desprovida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 373; Lei no 9.610/1998, art.68, ­§2o, art. 98 §3o e art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 63; STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22.9.2016; STJ, REsp 1.052.680/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.9.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.912.689/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.4.2022; STJ, REsp 1.331.103RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.4.2013; TJDT, APC 0722211-87.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 28.8.2019; TJDFT, APC 0723955-2020.18.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 5.2.2020; TJDFT, APC 0721326-73.2018.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.9.2020; TJDFT, APC 2015.05.1.011546-6, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 07.12.2016.